Tribunal: TJDFT
Processo: 0726881-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGOR ALVES CAMPOS, em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em processo de inventário. Na origem, processa-se o inventário dos bens deixados por morte de Aloisio de Sousa Campos. A decisão agravada determinou a exclusão de imóvel dos bens a serem inventariados e ao fundamento de que, em vida, o autor da herança havia doado o bem aos herdeiros. Por não se tratar propriedade do autor da herança, o bem não seria suscetível de partilha. Nas razões recursais, o agravante alegou que a doação foi feita a seus irmãos e antes do seu nascimento, razão pela qual não foi contemplado. Assim, faz-se necessário que o bem reintegre o espólio, a fim de garantir sua quota parte na herança. Requereu a antecipação da tutela recursal “para que liminarmente seja determinado que o imóvel localizado na QNE 34, Casa 09, Taguatinga/DF, matrícula 34.774, permaneça no inventário para que o agravante receba sua quota parte sobre o aludido bem” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Conforme consta na certidão do imóvel localizado na QNE 34, Casa 09, Taguatinga/DF, matrícula 34.774, ID 88979977, em 28/12/1995 realizou o ato de doação da nua propriedade a seus filhos (1) ARLETE, (2) CLAUDIA, (3) AROLDO, (4) ELI, (5) MARIA ONEIRA e (6) ALUISIO, e em 17/06/1997 foi estabelecido o usufruto vitalício em nome do de cujus e de sua ex esposa MARIA RITA. Juntada a inicial e sentença homologatória do divórcio, confirma-se que não houve partilha do imóvel entre o de cujus e MARIA RITA, mas sim a transferência da “nua propriedade”, assim considerada a propriedade sem as faculdades de uso e gozo, para os filhos. Assim, remanesceu em favor do autor da herança apenas o direito de usufruto sobre o imóvel. Ocorre que o usufruto se extingue com a morte do usufrutuário, por seu caráter personalíssimo, na forma do art. 1.410, I, do Código Civil. Significa dizer que ocorreu a extinção do usufruto em favor do falecido na data da abertura da sucessão em 04/06/2019, por conseguinte, o imóvel localizado na QNE 34, Casa 09, Taguatinga/DF, matrícula 34.774, não é de propriedade do falecido e não compõe seu espólio. Portanto, DETERMINO A EXCLUSÃO do imóvel localizado na QNE 34, Casa 09, Taguatinga/DF, matrícula 34.774, do inventário.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Independentemente da análise quanto ao mérito da irresignação, que será relegada ao julgamento do recurso e perante a Terceira Turma Cível, juízo natural da causa, importa salientar que o agravante não mostrou em que residiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e para justificar o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator